Tribunal: STF
Processo: HC 227774
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 8.5.2023 por Ederson dos Santos Miranda e André Luiz Habitzreuter, advogados, em benefício de Willian Rafael Merighe, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.4.2023, denegou o Habeas Corpus n. 806.495/PR.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 30.1.2023, pela apontada prática dos delitos previstos no caput do art. 33 c/c o inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico internacional de entorpecente) e no art. 304 do Código Penal (uso de documento falso), convertida em preventiva a prisão em flagrante, em 31.1.2023, pelo juízo da Terceira Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR (Inquérito Policial n. 5001585-90.2023.4.04.7002).



    3. Em 10.3.2023, o juízo de primeira instância ratificou a decisão proferida na audiência de custódia, mantendo a custódia preventiva do paciente (e-doc. 6).



    4. Em 3.4.2023, o juízo da Terceira Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR (Ação Penal n. 5004706-29.2023.4.04.7002) recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal. Na inicial acusatória, foram imputados ao paciente os seguintes fatos: 



    “FATO 1: (tráfico internacional de entorpecentes – art. 33, caput, c/c inciso I, do art. 40)



    No dia 30 de janeiro de 2023, na cidade de Diamante do Oeste/PR, WILLIAN RAFAEL MERIGHE, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, importou e transportou a quantidade aproximada de 2.361,900 kg (dois mil trezentos e sessenta e um quilos e novecentas gramas) da droga popularmente conhecida como maconha, capaz de causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria n. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, de uso e comércio proibidos em solo nacional.



    FATO 2 (Uso de documento particular falsificado – artigo 304 c/c 298 do CP)



    Nas mesmas circunstâncias fáticas, com a finalidade de assegurar a execução e impunidade do crime anterior, o acusado WILLIAN RAFAEL MERIGHE fez uso de documentos particulares falsos, consistentes na Nota Fiscal (DANFE) de n. 811645 e controle de ‘monitoramento de expedição de carga’ vinculada ao ‘Frigorífico São Miguel’, apresentando-os aos Agentes da Polícia Federal, com o fito de conferir aparência de legalidade à carga (evento 1- P_FLAGRANTE1, fl. 31-33)” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Quarta Região).



     



    5. Alegando ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5003838-08.2023.4.04.0000 no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, denegado pela Sétima Turma em 28.2.2023. Tem-se na ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva é imprescindível a presença do fumus commissi delicti, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como do periculum libertatis, risco à ordem pública ou econômica, à instrução ou à aplicação da lei penal.



    2. Caso em que se encontram presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em face da gravidade do delito, o qual envolveu a apreensão de mais de duas toneladas de maconha, situação que aponta para o seu possível envolvimento em organização criminosa voltada para o tráfico internacional de entorpecentes (periculum libertatis).



    3. Impossibilidade de substituição da prisão ante tempus por uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto se revelam insuficientes para fins de prevenção e repressão ao crime.



    4. Eventuais condições favoráveis do paciente, tais como primariedade, endereço certo e ocupação lícita, por si só, não têm o condão de obstar o decreto preventivo de segregação, se presentes um ou mais dos elementos componentes do periculum libertatis, como ocorre na espécie.



    5. Ordem de habeas corpus denegada” (fl. 1, e-doc. 7).



    6. Contra o acórdão do Tribunal Regional impetrou-se o Habeas Corpus n. 806.495/PR, denegado em 27.4.2023, pelo o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 9.5.2023.



    7. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que, “ao decretar à prisão preventiva, o magistrado fundamentou com base na gravidade abstrata do delito mediante a quantidade de entorpecentes apreendido” (fl. 2, e-doc. 1).



    Asseveram ser “insuficiente basear-se na quantidade de entorpecente apreendido, não sendo fundamento para justificar a prisão preventiva. A gravidade abstrata do delito não é fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Salientam que “o suposto delito não ostenta violência ou grave ameaça. Não há indícios de que o paciente em liberdade coloque em risco a ordem pública, ou ainda, a instrução criminal, portanto, não há riscos à aplicação da lei penal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumentam que “não basta que seja fundamentado a prisão preventiva no dispositivo legal, artigo 312 e 313, I, ambos do CPP, e sim que haja uma profunda e minuciosa análise do caso concreto em consonância com o artigo supracitado, e ainda, que seja a última opção, devido ser esta uma medida extrema a ser tomada em face do indivíduo que sofrerá as consequências” (sic, fl. 3, e-doc. 1). 



    Assinalam que “não se vislumbra de forma alguma o preenchimento real dos requisitos da preventiva elencados no artigo 312, do Código Processual Penal, posto que o magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão na necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, contudo, não se mostra razoável tal fundamentação” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Enfatizam que o decreto prisional “não apontou nenhum elemento concreto para evidenciar o perigo de que, em liberdade, o mesmo pudesse colocar em risco à ordem pública, a instrução criminal ou aplicação da lei penal” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Ressaltam que “a aplicação das medidas cautelares (artigo 319, do CPP) é o suficiente diante da inexistência de periculum libertatis. Dessa maneira, requer que seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, se necessário, evitando a manutenção da prisão preventiva, medida que deverá ser tida como última opção, reservando-se a situações extremamente graves (art. 282, II, § 6º, CPP)” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Face ao exposto e demonstrado incontestavelmente o constrangimento ilegal da autoridade coatora, requer: 



    a) Seja concedida a medida liminar e, consequentemente, revogada a prisão preventiva, postulando pela manutenção até o julgamento; 



    a.1) Subsidiariamente requer a concessão da medida liminar ao menos para aplicação de qualquer medida cautelar até o julgamento de mérito do presente habeas corpus, de modo que o pedido liminar não se confundiria com o provimento final; 



    b) Concedida e cumprida à medida liminar assecuratória pelo meio mais rápido, ordenando-se para a autoridade coatora, para que efetive o cumprimento com a máxima urgência; 



    c) Seja no mérito concedido em definitivo a ordem pelas razões expostas” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.4.2023, denegou o Habeas Corpus n. 806.495/PR.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 9.5.2023. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    11. A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, após o encerramento da audiência de custódia, realizada em 31.1.2023, em regime de teletrabalho. Os fundamentos da decretação da custódia cautelar foram registrados pelo juízo da Terceira Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR (Inquérito Policial n. 5001585-90.2023.4.04.7002/PR) em arquivo audiovisual. Os impetrantes não juntaram aos autos a transcrição dos fundamentos dessa decisão.



    12. A custódia preventiva foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região em 28.2.2023, ao denegar o Habeas Corpus n. 5003838-08.2023.4.04.000/PR. Tem-se no voto do Relator, Desembargador Federal Luiz Carlos Canalli, ênfase na expressiva quantidade de entorpecente apreendido com o paciente (2.361,9kg de maconha):



    “Pretendem os impetrantes a revogação do decreto de prisão preventiva do paciente WILLIAN RAFAEL MERIGHE, preso em flagrante no dia 30.1.2023, por policiais federais, na cidade de Diamante do Oeste/PR, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33 c/c art. 40 da Lei nº 11.343/06, em razão de estar transportando 2.361,9 kg de uma substância análoga à maconha acondicionada no baú do caminhão de placas EAA-5G95 (evento 1, P_FLAGRANTE1). 



    Pois bem. 



    No caso em tela, ao decretar a prisão preventiva do paciente, assim se manifestou o juízo impetrado (evento 22, TERMOAUD1, do IPL): (...)



    Outrossim, consultando o arquivo de vídeo juntado no evento 21, observo que a autoridade impetrada fundamentou sua decisão de decretar a prisão preventiva do paciente nos seguintes elementos:



    - Grande quantidade de entorpecentes apreendidos (2.361,9 kg de maconha), cujo valor de aquisição no Paraguai gira em torno de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e cujo valor de revenda, nos grandes centros urbanos, pode alcançar o montante de R$ 3.500.000,00 (três milhões quinhentos mil reais), além a utilização de notas fiscais falsas, o emprego de um suposto batedor e o fato do caminhão se encontrar com etiquetas falsas de um empresa; justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.



    - O fato de estarem localizados em uma região fronteiriça, o que torna fácil a fuga do réu para o outro lado da fronteira, também justifica a preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.



    Analisando-se a referida decisão, não se verifica flagrante constrangimento ilegal ao status libertatis do paciente, tendo a autoridade coatora fundamentado suficientemente a decretação da medida excepcional, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Ressalto haver prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria (fumus commissi delicti), porquanto se tratou de prisão em flagrante, devendo prevalecer, neste momento processual, o princípio do in dubio pro societate e não o in dubio pro reu. 



    No que toca ao periculum libertatis, observo, como bem salientado pela autoridade impetrada, ser concreta a necessidade da prisão preventiva deste, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em face da gravidade do delito, o qual envolveu a apreensão de mais de 2 toneladas de maconha que eram transportadas em caminhão, com acompanhamento de escolta e emprego de notas fiscais falsas; situação esta que aponta para o seu possível envolvimento com organização criminosa voltada para o tráfico internacional de entorpecentes, uma vez que, pelo alto valor envolvido, a empreitada não seria confiada a qualquer pessoa. 



    Destaco que eventuais condições favoráveis aos pacientes, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço certo, por si só, não têm o condão de obstar o decreto de segregação preventiva, se presentes um ou mais dos elementos componentes do periculum libertatis, como ocorre na espécie. 



    Dessa forma, levando-se em conta a presença dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, não vislumbro motivos para alterar a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, sendo incabível a substituição da prisão ante tempus pelas medidas cautelares inscritas no art. 319 do CPP (com a redação determinada pela Lei nº 12.403/11), pois se revelam insuficientes para fins de prevenção e repressão ao crime. (…)



    Dessa forma, impositiva a confirmação da medida liminar, com a consequente denegação da ordem” (e-doc. 8). 



    13. Em 10.3.2023, o juízo da Terceira Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR ratificou o decreto prisional proferido na audiência de custódia. O juízo processante concluiu pela necessidade da manutenção da custódia como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade da conduta praticada, realçada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (mais de duas toneladas de maconha), e as circunstâncias concretas do caso:



    “WILLIAM RAFAEL MERIGHE foi autuado em flagrante, em razão de ter sido surpreendido conduzindo o caminhão utilizado para transportar os 2.361,900kg (dois mil trezentos e sessenta e um quilos) de maconha apreendidos, fato que, por si só, gera a presunção juris tantum da autoria (TRF4, ACR 5002075-33.2019.4.04.7106, SÉTIMA TURMA, Relatora CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em 29/01/2020). 



    Os fatos de ter dito aos policiais que o prenderam ‘que carregou a substância ‘no mato’, na região de Santa Cruz, que iria receber R$ 30.000,00 pelo transporte e que o dinheiro que portava (R$ 2.705,00) era para os custos das viagem’, de não possuir habilitação para condução de caminhões e o desvio de rota realizada indicam que WILLIAM RAFAEL MERIGHE não só tinha conhecimento da natureza da substância transportada, como que também se mancomunou com terceiro(s) para o tráfico de exacerbada quantidade de droga, quiçá inserido em ações engendradas por organização criminosa. 



    Ao que tudo indica, WILLIAM RAFAEL MERIGHE não foi contratado de forma eventual para conduzir o caminhão apreendido, pois, se a droga apreendida não lhe pertence, certamente a ninguém que gozasse de bastante confiança de quem tem o domínio do fato (real(s) proprietário(s)) seria entregue essa exacerbada quantidade de droga (2.361,900kg – dois mil trezentos e sessenta e um quilos), que, pela máxima da experiência advinda de vários processos julgados neste juízo, é cediço que o valor do quilo dessa droga no Paraguai vale de R$ 150,00 a R$ 200,00, de modo que, na origem, essa ‘mercadoria’ teria o valor de, no mínimo, R$ 354.285,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil duzentos e oitenta e cinco reais). Ademais, tendo por base que o destino da droga seria Guarulhos/SP, conforme a nota fiscal apresentada, é sabido, pela máxima da experiência, que em São Paulo/SP, conforme a qualidade dessa droga, seu valor por quilo é de R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00, o que totaliza, no mínimo, R$ 3.542.850,00 (três milhões, quinhentos e quarenta e dois mil oitocentos e cinquenta reais). 



    Ciente da existência do entendimento de que a quantidade de droga traficada, em regra, por si só, não justifique a custódia cautelar, tenho que as circunstâncias do presente caso constituem fortes indicativos de que o agente possui vinculação com associações dedicadas ao tráfico de entorpecente ou organizações criminosas, haja vista que bens valiosos, como são as substâncias entorpecentes, não são colocados nas mãos de qualquer pessoa, mas sim em poder de indivíduos escolhidos, dentre outros critérios, em razão da confiança, não só em cumprir de forma eficiente seu intento no âmbito do esquema ilícito, mas também em razão da convicção de que não irão delatar os demais envolvidos e, com isso, usufruir dos benefícios previstos na legislação. 



    Sob outro prisma, impende observar que grandes quantidades de drogas não são fáceis de ser adquiridas, importadas, transportadas e comercializadas, não constituindo o tráfico de drogas, nessas condições, tarefa passível de cometimento por amadores, até mesmo porque é notório que ações de aventureiros nesta seara são geralmente repelidas pelas facções criminosas que controlam o tráfico de drogas.



    Em síntese, indica o contexto fático que WILLIAM RAFAEL MERIGHE possui vinculação com grupo destinado ao tráfico internacional de drogas em larga escala, o que traz a lume indicativo concreto de que, em liberdade, terá os mesmos estímulos que o levaram à delinquência, voltando a reincidir na prática, em tese, delituosa, colocando em risco a ordem pública. 



    Diante desse panorama, alternativa não há senão a manutenção da prisão preventiva de WILLIAM RAFAEL MERIGHE, para garantia da ordem pública, que, na hipótese, se deu por meio de decisão que, em que pese sucinta e gravada em mídia acostada aos autos (evento nº 21 do inquérito policial nº 5001585- 90.2023.4.04.7002), está devidamente fundamentada e alinhada com o entendimento de ambas as Turmas da 3ª Seção desse E. Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a gravidade concreta da conduta constitui razão bastante para a decretação de prisão preventiva para a garantida da ordem pública, conforme evidenciam os seguintes arestos: (…)



    Reste salientado que a manutenção da prisão preventiva de WILLIAM RAFAEL MERIGHE não encontra fundamento meramente no fato de ele ter transportado exacerbada quantidade de drogas, mas sim em razão das circunstâncias da ação engendrada, consubstanciadas não só na apreensão de mais de suas toneladas de maconha, mas também nos indicativos de prévio conluio com terceiros para a prática do ilícito, quiçá uma organização criminosa com contornos transnacionais, na magnitude do poder econômico dos envolvidos, na utilização de documentos falsos, ter sido o transporte efetuado com caminhão de elevado valor. (…)



    Diante de todo o exposto, ratifico a decisão proferida na audiência de custódia (eventos nº 21/22), a fim de ser mantida a custódia preventiva de WILLIAM RAFAEL MERIGHE, porquanto, com a devida vênia, ser necessária para garantia da ordem pública” (fls. 7-11, e-doc. 6). 



    14. Ao denegar o Habeas Corpus n. 806.495/PR, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão objurgado, permitem a conclusão de que a prisão cautelar imposta ao paciente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da grande quantidade de droga apreendida: ‘2.361,9 kg de maconha’ - fl.18, circunstância que indica a periculosidade concreta do agente e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar. 



    No ponto, impende destacar que: (...). Nesse mesmo sentido: (...). 



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar” (fls. 2-3, e-doc. 10).



    15. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento em expressiva quantidade de entorpecente apreendido (mais de duas toneladas de maconha) e nas circunstâncias concretas do caso.



    16. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.397-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. (...) 



    2. A quantidade relevante de droga apreendida, sobretudo quando associada à forma de acondicionamento, é elemento apto a justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 212.271-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017).



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021). 



    17. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    18. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora